Tribunal: TJPA
Processo: 0012986-24.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚINICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0012986-24.2016.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: RANGEL VALE DOS REIS
DEFENSORIA PÚBLICA: ANTONIO QUARESMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. (ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.
- ENTENDO QUE A ANÁLISE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE É ESCORREITA QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA DA
CULPABILIDADE
, UMA VEZ QUE A MAGISTRADA AO VALORÁ-LA UTILIZOU ELEMENTOS CONCRETOS E PECULIARES DO CASO, OS QUAIS FORAM DESCRITOS NA DECISÃO, LOGO NÃO HÁ MOTIVOS PARA SUA REFORMA.
- NO TOCANTE ÀS
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO,
A JUÍZA SENTENCIANTE CONSIDEROU-A DESFAVORÁVEL TENDO EM VISTA QUE
"SÃO SIGNIFICATIVAS, AFINAL, OS BENS ROUBADOS NÃO FORAM RECUPERADOS".
OCORRE QUE, A VETORIAL FOI DESVALORADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, CONSISTENTE NO FATO DE AS VÍTIMAS NÃO TEREM RECUPERADO A
RES FURTIVA,
O QUE É INERENTE AO TIPO PENAL, CONSOANTE FIRME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- A SÚMULA Nº 23 DESTE TRIBUNAL PRECONIZA QUE A VALORAÇÃO NEGATIVA DE QUALQUER DOS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 74 (setenta e quatro) dias-multa, tornando como neutra a circunstância judicial da consequências do crime, em razão da conduta do réu fazer parte do próprio tipo penal, mantendo as demais cominações da dosimetria da pena.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0012986-24.2016.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: RANGEL VALE DOS REIS
DEFENSORIA PÚBLICA: ANTONIO QUARESMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RANGEL VALE DOS REIS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 113/119) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 02/03), no dia 01/06/2016, por volta das 19:30 horas, o réu, junto com seu comparsa, entraram armados em uma panificadora e fizeram a ¿limpeza¿ no local, levando vários objetos de valor das vítimas, e ainda, o carro de uma delas, com o qual os meliante empreenderam fuga, se o réu Rangel não tivesse sido capturado pelos populares. Nesse momento, o comparsa do réu abandonou o veículo e conseguiu fugir, levando o revólver e os pertences da vítima. Os populares entregaram Rangel para a polícia, que o conduziram à Delegacia. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, ¿caput¿, do CPB.

Na Sentença
(fls. 113/119), o magistrado condenou o apelante às sanções do artigo 157, §2º, I e II, do CP, em razão do crime haver sido praticado mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Em razões recursais
(fls. 124/127), o recorrente pugnou:
1)
Da pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 128/132), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, por ser medida de inteira e lídima justiça.

Nesta instância superior
(fls. 139/142), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
devendo apenas ser reformada a fundamentação da circunstancia judicial referente às
consequências do crime
, em razão da conduta do réu fazer parte do próprio tipo penal.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RANGEL VALE DOS REIS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 113/119) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 74 (setenta e quatro) dias-multa.
1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

O Apelante pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau visando à fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que a Magistrada ao analisar as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
fundamentou com argumentos vagos e inidôneos.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena:
¿A
culpabilidade
é de grau elevado, pois a ação apresenta alto grau de reprovação social, em virtude de ter sido praticada dentro de um estabelecimento comercial, uma panificadora, local onde se encontravam vários clientes, de modo que sua conduta atingiu várias vítimas (...).
As
consequências do crime
são significativas, afinal, os bens, roubados não foram recuperados¿.

Como visto, o magistrado considerou desfavoráveis duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e as consequências do crime.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita quanto à circunstância da
culpabilidade
, uma vez que a Magistrada ao valorá-la utilizou elementos concretos e peculiares do caso, os quais foram descritos na decisão, logo não há motivos para sua reforma.

No tocante às
consequências do delito,
a Juíza sentenciante considerou-a desfavorável tendo em vista que
"são significativas, afinal, os bens roubados não foram recuperados".
Ocorre que, a vetorial foi desvalorada mediante fundamentação inidônea, consistente no fato de as vítimas não terem recuperado a
res furtiva,
o que é inerente ao tipo penal, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. CONSEQÜÊNCIAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1.[...] A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito. 2.

Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1141835/ES, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

Deste modo, a partir do momento em que existe uma circunstância judicial negativa valorada de forma correta, o Magistrado possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CPB. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. REFORMA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE REANÁLISE DOS VETORES JUDICIAS. VERIFICAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJPA. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL. PROCEDENTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. FRAÇÃO DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. CRITÉRIO MATEMÁTICO ADOTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de 02 vetores judiciais analisados em desfavor do réu, restando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mesmo, o que autoriza o distanciamento da pena-base do mínimo estabelecido por lei. 2. A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiente para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Em sendo assim, que é proporcional e razoável, mantenho a pena-base aplicada em 07 anos de reclusão e 60 dias-multa. (...)
(TJ-PA - APR: 00009713820168140105 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/10/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/11/2019).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cujo valor deverá ser calculado de magistrado sentenciante considerando critérios também qualitativos.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora